Tribunal: STF
Processo: ARE 1522982
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 48, p. 1-2): 



    “ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. ANULAÇÃO VIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO RECONHECIDO EM RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TEMA 677/STJ. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. PRECATÓRIO CANCELADO (LEI 13.463/17). NECESSIDADE DE NOVA EXPEDIÇÃO. 1. Está-se diante de Cumprimento de Sentença originado de Desapropriação por Interesse Social, que teve por objeto imóvel rural doado aos expropriados pelo Estado do Paraná. 2. Embora anuladas a doação das terras de fronteira e a desapropriação em Ação Civil Pública, foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça o direito à indenização por benfeitorias e aos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como determinada a devolução dos valores relativos à indenização pela terra nua, sacados pelos expropriados. 3. Não se pode imputar ao INCRA a responsabilidade pela suspensão da Desapropriação, que se deu com fundamento na necessária definição da titularidade da área, inicialmente por decisão judicial nos próprios autos e, após, pela liminar deferida em Ação Civil Pública, e que se prorrogou, ao menos em um momento inicial, pela ausência de iniciativa dos expropriados em providenciar a regularização de domínio determinada pelo Juízo. 4. O executado cumpriu com sua obrigação, efetuando o depósito da indenização por benfeitorias e dos honorários advocatícios, que foram previamente liquidados e definidos em Embargos à Execução, e o depósito de tais valores requisitados via precatório configurou pagamento, nos termos do Decreto-Lei 3.365/41, não sendo cabível, apesar do longo trâmite da demanda e da indisponibilidade dos valores, a incidência de juros de mora. 5. Os honorários advocatícios sucumbenciais da desapropriação foram liquidados tendo por base de cálculo tanto ao valor da terra nua, quanto a indenização por benfeitorias, com montante total definido em sentença transitada em julgado nos Embargos à Execução, o qual não mais poderá ser alterado, em respeito à coisa julgada formada tanto nos Embargos, quanto na Ação Civil Pública. 6. Efetuado o depósito, a atualização dos valores passará a ser regida pelas regras aplicáveis aos depósitos judiciais federais custodiados pela Caixa Econômica Federal, conforme disposto no art. 11, §1º, da Lei nº 9.289/96. 7. Ainda que o cancelamento do precatório (nos moldes da Lei n° 13.463/2017) tenha sido indevido, o fato de já ter sido implementada a devolução dos valores à Conta Única do Tesouro Nacional impede que o montante possa ser reposto mediante mero estorno para a conta de depósito original, sendo necessária a expedição de novo precatório, observada a ordem cronológicas do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período. 8. Não se está diante de hipótese da suspensão determinada pela nova afetação do Tema 677/STJ, eis que expressamente ressalvada, no julgamento da afetação, a tramitação regular das execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas, relativas ao valor depositado judicialmente e atualizado pela instituição financeira depositária (Questão de Ordem acolhida no REsp 1.820.963/SP, acórdão publicado no DJe de 28/10/2020).”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que (eDOC 86, p. 11):



     “no caso concreto, conforme excerto reproduzido acima, o precatório foi apresentado antes do dia 1º de julho de 1997, de modo que o INCRA tinha a obrigação de efetuar o pagamento até o final do exercício seguinte (1998). 32. O pagamento realizado após esse prazo torna imperiosa a incidência dos consectários legais, inclusive juros de mora.” 



    Sustenta-se, ademais, que (eDOC 86, p. 13):



    “o acórdão recorrido concluiu pela impossibilidade de determinar a restituição dos valores à conta judicial, devendo os credores se submeterem a nova expedição de precatório para recebimento do mesmo valor, em nítida violação do que dispõe o art. 100, §5º, da Constituição Federal. Com o devido respeito, já incluído o valor no regime de precatórios e depositado o valor em juízo, a restituição indevida à conta única do Tesouro Nacional não pode justificar submissão do particular a novo regime de precatório em relação ao mesmo valor.”



    A Presidência do TRF4 deixou de admitir o recurso por entender aplicável o óbice da Súmula 282 e 356 do STF (eDOC 112).



    É o relatório. Decido. 



    Ao julgar o agravo de instrumento, o Tribunal a quo assim manifestou-se (eDOC 48, p. 17-20):



    “Importa referir que, nos termos da sentença transitada em julgado na desapropriação, os juros de mora serão devidos apenas até o efetivo pagamento e, como acima referido, o efetivo pagamento se deu com o depósito dos valores requisitados, nada mais sendo devido a tal título.



    Quanto ao suposto pagamento a destempo do precatório (fora do prazo constitucional), tal ponto não foi suscitado e sequer analisado na origem, de modo que sua análise pela Turma configuraria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento, razão pela qual se deixa de apreciar o pedido de incidência de juros de mora com base em tal fundamento.



    (...)



    De outro lado, tem-se que os valores existentes na conta judicial foram transferidos para a conta única do Tesouro Nacional. Tal transferência, pelos mesmos motivos já referidos quanto à inexistência de mora, não terá o condão de permitir a incidência de juros moratórios. 



    Faz-se necessário verificar a possibilidade de mero estorno para a conta de origem, em lugar de expedição de novo precatório. 



    A Lei nº 13.463/2017, que dispõe sobre os recursos destinados ao pagamento de precatórios e RPVs federais, determinou, em seu art. 2º, que "ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial.



    Esta Corte, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 5054868- 92.2017.4.04.0000/SC, entendeu que, em vista do caráter absolutamente genérico do artigo de lei acima referido, só poderão ser atingidos pelo cancelamento em questão os precatórios e RPVs que não tenham sido levantados pelo credor em decorrência da sua inércia. Assim, não poderiam ser atingidas as requisições de pagamento que tenham algum óbice à disponibilização do valor depositado ao credor, tais como o bloqueio decorrente de decisão judicial. 



    In casu, o levantamento dos valores foi obstando por decisões judiciais (ordem de suspensão no processo originário e, após, liminar deferida em Ação Civil Pública). Ademais, a devolução ao Tesouro Nacional (25/08/2017) se deu em momento anterior ao trânsito em julgado da Ação Civil Pública (13/03/2018), termo final da suspensão estabelecida na decisão liminar, de sorte que ainda estava inviabilizado o levantamento em questão. 



    Porém, ainda que o cancelamento do precatório tenha sido indevido, o fato de já ter sido implementada a devolução dos valores à Conta Única do Tesouro Nacional impede que o montante possa ser reposto mediante mero estorno para a conta de depósito original.



    (...)



    Portanto, a única forma viável de reaver os valores já transferidos é a nova requisição dos mesmos. Nos termos do art. 3° da Lei n° 13.463/17, a nova requisição deverá observar a ordem cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período:” (g.n)



    Da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal a quo, decidiu a controvérsia do presente caso com base na legislação de regência da matéria (Lei nº 13.463/2017).



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem quanto ao pagamento, ou não, do precatório em destempo, e quanto à necessidade de expedição de novo precatório, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se com as seguintes ementas:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Parcelamento. Compensação. Precatório. Alegação de redução do principal do débito. Tribunal de origem que decidiu a partir do acervo probatório e da legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. Tema 660 da RG. Interposição pelas alíneas c e d. Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1511122 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1413376 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-03-2023 PUBLIC 27-03-2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1251920 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 26-06-2020 PUBLIC 29-06-2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente